Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0713149-86.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO DE PAULA NETO 60211725153 RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que o Recorrente cumpra corretamente o despacho precedente, sob pena de indeferimento do pleito de gratuidade e imediata deserção do recurso. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator